Tribunal: TCU
Processo: 042.008/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13413/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.008/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Eduardo de Oliveira Stuginski (XXX.789.638-XX); Paulo Fernando Hugen Ceruti (XXX.661.879-XX); Paulo Henrique de Lima Santos (XXX.035.446-XX); Paulo Malviano dos Reis Junior (XXX.976.796-XX); Paulo Ricardo Bolner Lopes (XXX.285.240-XX); Paulo Sergio Montazolli (XXX.980.259-XX); Pedro Guilherme Rocha Brant (XXX.222.226-XX); Percio Luis Tasca (XXX.805.869-XX); Peterson Elisio Martins dos Santos (XXX.797.429-XX); Rafael Cardoso dos Santos (XXX.242.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.